Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751712-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISLAINE DAVI DOS SANTOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR